Tribunal: CARF
Processo: 10725.720788/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720788/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.603 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
NILDE MARIA VIANNA DE AQUINO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções das despesas médicas
com as profissionais Maria Teresa Reginato, Arizia Bicudo Lemos, Yanne Ferreira Santos e Ana
Maria Coutinho.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-78.513 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 74 e segs.).
“Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 03-08), referente ao(s) exercício(s) 2011, ano(s)-
calendário 2010, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$8.865,59, mais multa de ofício
de 75% e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720788/2013-85
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720788/2013-85

Enquadramento legal nos autos.
A contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
Desconhecia a obrigação de comprovação de endereço do profissional. Estão sendo
anexadas as declarações dos profissionais, com a comprovação do endereço, e a
identificação do paciente. “

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“O litígio versa sobre a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, a qual foi
lavrada porque os recibos apresentados não identificavam o nome do paciente e o
endereço dos profissionais (fls. 05-06). Acrescente-se, a título de informação, que não
há elementos probatórios nos autos indicativos de que houve intimação prévia para a
comprovação da efetiva transferência de recursos para qualquer dos profissionais
glosados (fl. 67).
Em sua defesa, sustenta a impugnante que faz jus à dedução, pois, em anexo, apresenta
os documentos contendo os requisitos exigidos.
Assiste-lhe razão, em parte, no entanto.
A fim de subsidiar o exame da questão, cumpre trazer à colação excerto de dispositivos
que regulam a matéria (destaques acrescidos):
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720788/2013-85

Decreto 3.000 de 26 de março de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
...
Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
(...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Da exegese dos preceitos supra, depreende-se que as despesas médicas estão sujeitas à
comprovação, se assim solicitado pela Fazenda Pública, cabendo ao contribuinte provar
que faz jus às deduções. Ou seja, no caso dos gastos com saúde, que realmente efetuou
pagamentos relativos a serviços prestados por médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais, despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias para o seu próprio tratamento ou de dependentes, nos valores e
nas datas constantes dos comprovantes em seu poder.
Admite-se como prova hábil e idônea do gasto o recibo fornecido por profissional
habilitado (CRP, CRO, CRM, Crefito, etc), devendo este conter os elementos essenciais
enumerados na legislação citada: nome, CPF/CNPJ, endereço, pagador e beneficiário
dos serviços (contribuinte e/ou dependentes).
Feita essa preleção, no caso concreto, compulsando os autos, verifica-se que a
documentação acostada é parcialmente hábil e idônea para comprovar os gastos
pleiteados, suprindo a deficiência probatória apontada na Notificação de Lançamento
(ausência do endereço e beneficiário) apenas em relação a Nelson Massud Hauaji
(R$500,00; fls. 22-24), sendo mantidas as glosas dos profissionais a seguir
discriminados:
· Maria Teresa Reginato (R$1.200,00; fl. 56), recibo continua a não conter indicação do
nome do paciente, conforme apontado na Notificação de Lançamento;
· Ana Maria Coutinho (R$12.000,00; fls. 09-21). Apesar de conter o endereço da
prestadora nos documentos apresentados, continua a não indicar quem foi o beneficiário
do atendimento. Além disso, nenhum dos recibos e a declaração juntada contêm o
carimbo com o Crefito, CRM ou CRO da signatária, não sendo possível aferir se é
profissional ativa, habilitada e abarcada pela legislação tributária (art. 80 do Decreto n°
3.000/1999);
· Virginia Rangel Abreu (R$140,00; fls. 54-55) - não há amparo legal para dedução de
nutricionista, apenas médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais;
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720788/2013-85

· Arizia Bicudo Lemos - continua a não indicar quem foi o beneficiário do atendimento
(R$2.500,00; fl. 53);
· Yanne Ferreira Santos (R$17.000,00; fls. 25-49) – documentos apresentados
continuam a não atestar quem foi o beneficiário do tratamento.
A apuração do imposto deve sofrer os ajustes a seguir discriminados:
(...)
Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer, a título de Dedução de Despesas Médicas, o valor de R$500,00, bem como
para manter as infrações restantes apuradas, resultando em saldo de imposto a pagar de
R$8.728,09, mais multa de ofício de 75% e juros de mora.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 28/03/2018, Recurso Voluntário, fl. 86, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Despesas médicas

A dedução de despesas com o profissional Nelson Massud Hauaji (R$500,00) já
foi restaurada na DRJ, logo essa matéria não faz parte do presente julgamento.

Quanto às demais glosas, mantidas após o julgamento da impugnação na primeira
instância, passo à análise individual dos casos.

Maria Teresa Reginato (R$1.210,00), Arizia Bicudo Lemos (2.500,00), Yanne
Ferreira Santos (R$17.000,00)
As glosas aplicadas pelo Fisco foram justificadas no documento de lançamento,
conforme acima relatado, por não conterem os recibos o nome do paciente (beneficiário do
serviço) e/ou o endereço do prestador
Quanto à identificação do paciente, presume-se ser o beneficiário do tratamento a
mesma pessoa que efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa
ou diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II,
da IN RFB 1.500/2014:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720788/2013-85

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

É cediço que, conforme jurisprudência desta Turma julgadora, a falta do endereço
do prestador do serviço no recibo, por si só, não é suficiente para invalidar o documento.
Ademais, com relação às profissionais Yanne Ferreira Santos e Arizia Bicudo
Lemos as declarações de fls. 105 e 91 suprem as pendências apontadas.
Entendo então que devem ser restabelecidas as deduções de despesas médicas
com as profissionais Maria Teresa Reginato (R$1.210,00), Arizia Bicudo Lemos (2.500,00),
Yanne Ferreira Santos (R$17.000,00).

Ana Maria Coutinho (R$12.000,00)
A declaração de fl. 92 supre as pendências apontadas as quais ensejaram a
manutenção da glosa após o julgamento na instância anterior.
Entendo então que devem ser restabelecidas as deduções de despesas médicas
com a profissional Ana Maria Coutinho (R$12.000,00).

Virginia Rangel Abreu (R$140,00)
De fato, como bem apontou o relator do voto condutor do acórdão recorrido, não
há amparo legal para dedução de despesas com nutricionista.
Desta forma, há que ser mantida a glosa da dedução das despesas com a
profissional Virginia Rangel Abreu.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções das despesas
médicas com as profissionais Maria Teresa Reginato, Arizia Bicudo Lemos, Yanne Ferreira
Santos e Ana Maria Coutinho.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720788/2013-85

Fl. 138
DF CARF MF
Original